Tribunal: TJES
Processo: 0004450-96.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004450-96.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PERMISSÃO ESPECIAL DE USO (CPEU). LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS. COBRANÇA PECUNIÁRIA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As cláusulas do Contrato de Permissão Especial de Uso (CPEU) estão em conformidade com o Decreto Federal n. 84.398/1980.

2.
A cláusula 2.4.1 do CPEU nada mais faz do que reproduzir as obrigações previstas no
Decreto Federal n. 84.398/1980
, estipulando que, em regra, os custos de modificações na infraestrutura elétrica em faixas de domínio serão suportados pela concessionária de energia elétrica.

3.
No que tange à alegação de cobrança indevida pela apelada, o conjunto probatório anexado aos autos não evidencia qualquer exigência de contraprestação financeira pela utilização da faixa de domínio. O procedimento adotado pela recorrida restringiu-se ao condicionamento do início das obras à celebração de contrato formal, prática regular e fundamentada na legislação que regula o uso de bens públicos.

4. O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora, o que não foi observado no caso.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 04 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0004450-96.2020.8.08.0030

Apelante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Apelado: ECO101 Concessionária de Rodovias S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada em face de ECO101 Concessionária de Rodovias S.A., que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais a apelante sustenta, em síntese, que (a) a sentença não considerou a prova documental acerca da vinculação da autorização de uso à assinatura de contrato contendo cláusulas ilegais e inconstitucionais; (b) o instrumento denominado “Contrato de Permissão Especial de Uso” (CPEU) imposto pela apelada contém cláusulas que afrontam o Decreto Federal n. 84.398/1980, ao prever a onerosidade da ocupação e sua precariedade; (c) a ocupação da faixa de domínio já era regular, inexistindo necessidade de nova autorização para realização de obras de manutenção e melhoria da rede elétrica, o que evidencia o caráter abusivo da conduta da apelada; (d) o Decreto Federal n. 84.398/1980, recepcionado pela CF/88, prevê a gratuidade e a não precariedade da ocupação por concessionárias de energia elétrica, com os custos de remanejamento a cargo da administradora da rodovia.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 12 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A sentença não merece reforma.

No presente caso, a apelante alegou que
o instrumento denominado “Contrato de Permissão Especial de Uso” (CPEU) imposto pela apelada contém cláusulas que afrontam o Decreto Federal nº 84.398/1980, ao prever a onerosidade da ocupação e sua precariedade
. Contudo, ao examinar o texto do referido contrato em confronto com o disposto nos arts. 5º, inciso III, e 6º, inciso I, do Decreto, conclui-se que as disposições contratuais são compatíveis com a norma.

O Decreto Federal nº 84.398/1980 disciplina, de forma clara, que a ocupação da faixa de domínio por concessionárias de energia elétrica deve ser precedida de autorização específica, condicionada ao atendimento de exigências legais e regulamentares, conforme previsto no art. 1º do referido Decreto.

De acordo com o art. 5º, inciso III, do Decreto Federal nº 84.398/1980, cabe à concessionária de energia elétrica custear modificações em linhas instaladas em faixas de domínio de rodovias, ressalvados os casos em que tais alterações sejam necessárias em razão de obras de extensão, duplicação ou implantação de novas rodovias. Já o art. 6º do mesmo Decreto estabelece que as despesas serão assumidas pelo órgão público ou pela entidade competente apenas quando as modificações forem exigidas por essas obras de ampliação.

Assim, a cláusula 2.4.1 do CPEU nada mais faz do que reproduzir as obrigações previstas no Decreto, estipulando que, em regra, os custos de modificações na infraestrutura elétrica em faixas de domínio serão suportados pela concessionária de energia elétrica.

Além disso, no que tange à alegação de cobrança indevida pela apelada, o conjunto probatório anexado aos autos não evidencia qualquer exigência de contraprestação financeira pela utilização da faixa de domínio. O procedimento adotado pela recorrida restringiu-se ao condicionamento do início das obras à celebração de contrato formal, prática regular e fundamentada na legislação que regula o uso de bens públicos.

Cabe ressaltar que, conforme registrado na sentença de primeiro grau, a apelante não se desincumbiu do ônus de provar que houve exigência de pagamento pela apelada. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, cabia à autora comprovar o fato constitutivo do direito alegado, especialmente a existência de cobrança pecuniária para a realização das obras. Contudo, não há nos autos qualquer documento que demonstre tal cobrança, sendo inviável presumir a ocorrência de ilegalidade baseada apenas em alegações genéricas.

Ademais, o condicionamento à celebração do CPEU não configura abusividade, pois se trata de instrumento necessário para regularizar a ocupação da faixa de domínio e garantir a segurança das obras e dos usuários da rodovia, considerando que a responsabilidade pela gestão e preservação da faixa de domínio recai sobre a concessionária de rodovias.

Por fim, é importante ressaltar que o contrato em questão foi qualificado como "não oneroso", conforme documentos juntados aos autos, reforçando a inexistência de qualquer cobrança pecuniária pela apelada.

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
. Majoro para 12% (doze por cento) a verba honorária fixada na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Primeira Câmara Cível 04
.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.